Tribunal: STF
Processo: HC 204431
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §2º E §4º, I e IV, DA LEI 12.850/2013). PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE.



    1. As razões apresentadas pelas instâncias precedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea. Sobressai a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, apontado como integrante de organização criminosa bem estruturada, com divisão de tarefas, voltada para a distribuição de drogas e armas no Estado de Santa Catarina.



    2. O contexto delineado revela a imprescindibilidade da segregação cautelar do paciente para garantir a ordem pública, já que, se permanecer em liberdade, poderá dar continuidade à sua atividade criminosa. Precedentes. 



    3. Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.